Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600364-16.2024.6.16.0134
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
- RECURSOS ELEITORAIS - AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO -
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL - CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO -
ABUSO DE PODER ECONÔMICO - VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ARTIGO 30-A - OMISSÃO
DE RECEITAS E GASTOSELEITORAIS - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - DEMANDAS
JULGADAS IMPROCEDENTES - RECURSOS DESPROVIDOS.
[...]
3. Nos termos do artigo 22, XVI, da LC no. 64/90, para que fique configurada a prática de abuso
de poder é necessária a comprovação da gravidade dos fatos e não sua potencialidade para
alterar o resultado da eleição, isto é, deve-se levar em conta o critério qualitativo - a aptidão da
conduta para influenciar a vontade livre do eleitor e desequilibrar a disputa entre os candidatos -,
e não o quantitativo, qual seja, a eventual diferença de votos entre o candidato eleito para
determinado cargo e os não eleitos.
[...]

Num. 44413751 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 12/03/2025 15:16:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031215165360200000043358310
Número do documento: 25031215165360200000043358310
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 12/03/2025 16:09:16
(RECURSO ELEITORAL nº62507, Acórdão, Des. Luiz Fernando Wowk Penteado, PSESS
julgado em 04/02/2020)

A questão assim se define porque a manutenção de publicidade institucional antiga no sítio
eletrônico da Prefeitura de Palmital não tem o condão de inaugurar novas linhas de informação,
tampouco agasalha o caráter de novidade que pode afetar a decisão do eleitor, operando muito
mais como uma lembrança indevida de atos de gestão do que como força motriz a embalar o
pêndulo da decisão eleitoral. Daí a ausência do caráter qualitativo necessário à caracterização do
ato de abuso de poder.
Encerrada a análise do fato, passa-se à sua subsunção aos recursos eleitorais.

i) Recurso de Valdenei de Souza:
Como exposto, ainda que a publicidade institucional seja de utilidade público e, por isso, não seja,
em si mesma, ilícita, a sua divulgação em período vedado concretiza a conduta vedada.
Não se duvida do caráter de utilidade pública da notícia, mas não há indicação de situação grave
ou urgente necessidade pública que justifique a sua manutenção no sítio eletrônico da Prefeitura,
devendo, portanto, ser mantida a condenação amparada no art. 73, inciso VI, alínea 'b', da Lei
das Eleições.
De outro lado, a multa imposta na origem já se encontra em seu patamar mínimo, não sendo
possível a sua red

Inteiro teor:
12/03/2025
Número: 0600364-16.2024.6.16.0134

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 06/11/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Abuso - De Poder
Político/Autoridade, Propaganda Política - Propaganda Institucional, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600364-16.2024.6.16.0134, que em face da caracterização de conduta vedada a agentes públicos
(art. 73, VI, alínea "b" da lei n° 9.504/97), julgou parcialmente procedente a representação a fim de:
aplicar multa no valor de R$ 5.320,50, ao representado Valdenei de Souza, pela veiculação indevida
de publicidade institucional durante o período eleitoral vedado, com fundamento no § 4º, do art. 73,
da lei nº 9.504/97 c/c o inciso II do art. 20 da Resolução TSE nº 23.735/2024; e indeferir o pedido de
cassação dos registros ou diplomas dos investigados, por não se ter demonstrado a gravidade
necessária para tal medida. (Representação Eleitoral pelo rito da Ação de Investigação Judicial
Eleitoral com pedido liminar ajuizada pela Coligação "Liderança e Transformação" PSB / PRTB /
MOBILIZA / PRD / Federação Brasil da Esperança - FE Brasil (PT/PC do B/PV) / AGIR / PODE /
Federação PSOL REDE (PSOL/REDE) com espeque no art. 73, §12 da Lei 9.504/1997 c/c art. 22 da
Lei Complementar 64/1990, em face de Valdinei de Souza, Roberto Carlos Rossi e João Roberto
Sartori Adão. Alega-se que, em 05/07/2024, o PSB de Palmital-PR notificou a prefeitura municipal de
Palmital-PR para dar cumprimento ao disposto no art. 73, VI, `b`, da Lei n. 9.507/1997, ou seja,
suspender a propaganda institucional nos sítios e páginas oficiais da prefeitura a partir do dia
06/07/2024, sob pena de ser proposta representação eleitoral em face dos responsáveis e
favorecidos pela omissão. Inobstante, na data de hoje, ou seja, 13/09/2024, faltando 23 dias para o
dia das eleições municipais (06/10/2024), ao acessar o site oficial da prefeitura constata-se a
presença de propaganda institucional ativa, conforme provas coletadas que seguem em anexo.
Resta evidenciada a prática de conduta vedada pelos Representados, anotando-se que Valdenei de
Souza é prefeito municipal em exercício e padrinho político dos Representados Roberto Rossi e
João Sartori (candidatos a prefeito e vice respectivamente para eleição corrente), sendo que
Roberto é vice-prefeito. Importante citar que Valdenei de Souza é representante da Coligação "O
Progresso Não Para", que tem como candidato Roberto Rossi e João Sartori, os quais estão sendo
favorecidos pela permanência da publicidade institucional, já que são candidatos da situação que
dizem ser a continuidade da gestão atual. Diante do exposto, os Representantes não viram outra
saída a não ser recorrer à presente representação eleitoral com a finalidade de cessar a conduta
ilegal e responsabilizar os Representados pelos atos, inclusive imposição de multa e cassação do
registro de candidatura.) RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados

VALDENEI DE SOUZA (RECORRENTE)
RONALD LUDKE (ADVOGADO)
DANIEL DALZOTO DOS SANTOS (ADVOGADO)
GILBERTO ANTONIO CLAZER DE ALMEIDA JUNIOR
(ADVOGADO)
Liderança e Transformação
[PSB/PRTB/MOBILIZA/PRD/Federação BRASIL DA
ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do
B/PV)/AGIR/PODE/Federação PSOL REDE(PSOL/REDE)] -
PALMITAL - PR (RECORRENTE)
ALDECI SANDRO PIEROG (ADVOGADO)
Liderança e Transformação
[PSB/PRTB/MOBILIZA/PRD/Federação BRASIL DA
ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do
B/PV)/AGIR/PODE/Federação PSOL REDE(PSOL/REDE)] -
PALMITAL - PR (RECORRIDA)
ALDECI SANDRO PIEROG (ADVOGADO)
JOAO ROBERTO SARTORI ADAO (RECORRIDO)
RONALD LUDKE (ADVOGADO)
DANIEL DALZOTO DOS SANTOS (ADVOGADO)
GILBERTO ANTONIO CLAZER DE ALMEIDA JUNIOR
(ADVOGADO)
ROBERTO CARLOS ROSSI (RECORRIDO)
RONALD LUDKE (ADVOGADO)
DANIEL DALZOTO DOS SANTOS (ADVOGADO)
GILBERTO ANTONIO CLAZER DE ALMEIDA JUNIOR
(ADVOGADO)
VALDENEI DE SOUZA (RECORRIDO)
RONALD LUDKE (ADVOGADO)
DANIEL DALZOTO DOS SANTOS (ADVOGADO)
GILBERTO ANTONIO CLAZER DE ALMEIDA JUNIOR
(ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44413751
12/03/2025
15:16
Acórdão
Acórdão

Num. 44413751 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 12/03/2025 15:16:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031215165360200000043358310
Número do documento: 25031215165360200000043358310
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 12/03/2025 16:09:16
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.295

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0600364-
16.2024.6.16.0134 – Palmital – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: Liderança e Transformação [PSB/PRTB/MOBILIZA/PRD/Federação BRASIL DA
ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV)/AGIR/PODE/Federação PSOL REDE(PSOL/REDE)] -
PALMITAL - PR
ADVOGADO: ALDECI SANDRO PIEROG - OAB/PR63302
RECORRENTE: VALDENEI DE SOUZA
ADVOGADO: RONALD LUDKE - OAB/PR114308
ADVOGADO: DANIEL DALZOTO DOS SANTOS - OAB/PR53841
ADVOGADO: GILBERTO ANTONIO CLAZER DE ALMEIDA JUNIOR - OAB/PR58467
RECORRIDO: VALDENEI DE SOUZA
ADVOGADO: RONALD LUDKE - OAB/PR114308
ADVOGADO: DANIEL DALZOTO DOS SANTOS - OAB/PR53841
ADVOGADO: GILBERTO ANTONIO CLAZER DE ALMEIDA JUNIOR - OAB/PR58467
RECORRIDO: ROBERTO CARLOS ROSSI
ADVOGADO: RONALD LUDKE - OAB/PR114308
ADVOGADO: DANIEL DALZOTO DOS SANTOS - OAB/PR53841
ADVOGADO: GILBERTO ANTONIO CLAZER DE ALMEIDA JUNIOR - OAB/PR58467
RECORRIDO: JOAO ROBERTO SARTORI ADAO
ADVOGADO: RONALD LUDKE - OAB/PR114308
ADVOGADO: DANIEL DALZOTO DOS SANTOS - OAB/PR53841
ADVOGADO: GILBERTO ANTONIO CLAZER DE ALMEIDA JUNIOR - OAB/PR58467
RECORRIDA: Liderança e Transformação [PSB/PRTB/MOBILIZA/PRD/Federação BRASIL DA
ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV)/AGIR/PODE/Federação PSOL REDE(PSOL/REDE)] -
PALMITAL - PR
ADVOGADO: ALDECI SANDRO PIEROG - OAB/PR63302
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSOS
ELEITORAIS.
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL.
CONHECIDOS. PROVIMENTO PARCIAL
DE UM DOS RECURSOS.

Num. 44413751 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 12/03/2025 15:16:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031215165360200000043358310
Número do documento: 25031215165360200000043358310
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 12/03/2025 16:09:16
I. CASO EM EXAME
1.
A
Coligação
"Liderança
e
Transformação"
ajuizou
Ação
de
Investigação
Judicial
Eleitoral
contra
Valdenei de Souza, Roberto Carlos Rossi e
João Roberto Sartori Adão, imputando a
prática de conduta vedada aos agentes
públicos em campanha, consistente em
publicidade
institucional
em
período
vedado.
2. O Juízo da 134ª Zona Eleitoral, em
Palmital/PR,
julgou
parcialmente
procedente a ação para reconhecer a
conduta vedada e aplicar multa de R$
5.320,50 a Valdenei de Souza, afastando a
cassação dos mandatos por não vislumbrar
gravidade da conduta.
3. Valdenei de Souza recorreu sustentando
a inexistência de propaganda institucional
vedada, pleiteando o afastamento ou a
redução da multa.
4.
A
Coligação
"Liderança
e
Transformação"
interpôs
recurso
requerendo a condenação dos recorridos
com a cassação dos registros e diplomas e
a aplicação de multa no valor máximo legal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i)
saber se houve propaganda institucional em
período vedado que justificasse a sanção
imposta;
(ii)
saber
se
há
gravidade
suficiente para configurar abuso de poder
político e ensejar a cassação dos registros
e diplomas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A ocorrência de publicidade institucional
em período vedado configura conduta
vedada aos agentes públicos, conforme
previsto no art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97.
7. A jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral estabelece que a permanência da

Num. 44413751 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 12/03/2025 15:16:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031215165360200000043358310
Número do documento: 25031215165360200000043358310
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 12/03/2025 16:09:16
publicidade institucional durante o período
vedado
configura
a
conduta
vedada
independentemente da data da autorização,
conforme decidido no AgR-AREspe nº
060038522.
8. O art. 73, § 4º, da Lei das Eleições prevê
a imposição de multa pelo descumprimento
das condutas vedadas, o que justifica a
manutenção da multa imposta a Valdenei
de Souza.
9. A não comprovação da gravidade da
conduta impede a caracterização do abuso
de poder político, não sendo cabível a
cassação de registros e diplomas, conforme
precedentes do TSE.
10. A multa deve ser estendida aos
candidatos beneficiados, nos termos do art.
73, § 8º, da Lei das Eleições.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11.
Recursos
conhecidos.
Negado
provimento ao recurso de Valdenei de
Souza. Parcialmente provido o recurso da
Coligação "Liderança e Transformação"
para estender a multa aos candidatos
Roberto Carlos Rossi e João Roberto
Sartori Adão.
Tese de julgamento: A divulgação de
publicidade institucional em período vedado
configura conduta vedada aos agentes
públicos,
com
sanção
pecuniária
independentemente da data da autorização,
não sendo suficiente, por si só, para a
caracterização de abuso de poder político.
Dispositivos relevantes citados
Lei nº 9.504/97, art. 73, VI, b, § 4º e § 8º
Jurisprudência relevante citada
TSE: AgR-AREspe nº 060038522
TSE: AgR-REspe nº 60949

Num. 44413751 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 12/03/2025 15:16:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031215165360200000043358310
Número do documento: 25031215165360200000043358310
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 12/03/2025 16:09:16
TSE: AgR-REspe nº 29411

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu dos recursos e, no mérito, negou provimento ao
recurso de Valdinei de Souza, e, deu parcial provimento ao recurso da Coligação Liderança e
Transformação, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 11/03/2025

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO
Trata-se de dois recursos eleitorais interpostos contra a sentença do Juízo da 134ª Zona Eleitoral,
em Palmital/PR, que julgou parcialmente procedente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral -
AIJE ajuizada pela Coligação "Liderança e Transformação" contra Valdenei de Souza, Roberto
Carlos Rossi e João Roberto Sartori Adão, apenas para o fim de reconhecer a prática de conduta
vedada aos agentes públicos em campanha, consistente em publicidade institucional em período
vedado (art. 73, inciso VI, da Lei nº 9.504/97), com a imposição de multa de R$ 5.320,50 (cinco
mil trezentos e vinte reais e cinquenta centavos) a Valdenei de Souza, com fundamento no art.
73, § 4º, da Lei nº 9.504/97, indeferindo o pedido de cassação de mandato dos outros
investigados em razão de não entender presente a gravidade da conduta (id. 44185227, mantida
no julgamento de rejeição de embargos de declaração id. 44185236).
O recurso eleitoral manejado por Valdenei de Souza sustenta, em síntese, a inexistência de
propaganda institucional vedada na medida em que o programa "Disk Entulho" é "regulamentado
por lei municipal e em vigor desde anos anteriores, tratando-se de um serviço essencial à
população" (p. 3). De outro vértice, em razão da inexistência de desvio de finalidade no programa
municipal, argumenta a impossibilidade de reconhecimento de ato de abuso de poder. Aborda
ainda a ausência de impacto nas eleições para, então, em razão dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade arguir o afastamento da sanção pecuniária imposta na
Origem.

Num. 44413751 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 12/03/2025 15:16:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031215165360200000043358310
Número do documento: 25031215165360200000043358310
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 12/03/2025 16:09:16
Requer, ao final, o provimento do recurso eleitoral para reformar a sentença afastando a multa
aplicada e, alternativamente, a redução de seu valor ao mínimo legal (id. 44185243).
As contrarrazões apresentadas pela Coligação "Liderança e Transformação" defendem, em
resumo, que restou comprovada a prática da conduta vedada aos agentes públicos em
campanha, de modo que o recurso deve ser conhecido e desprovido (id. 44185259).
A seu turno, a Coligação "Liderança e Transformação" protocolou recurso eleitoral no qual
postula, em síntese, que restou comprovada a prática de conduta vedada aos agentes públicos e
que "Valdenei de Souza é prefeito municipal em exercício, representante da coligação dos
apadrinhados políticos, ora Recorridos Roberto Rossi e João Sartori (candidatos a prefeito e vice
respectivamente para eleição corrente), sendo que Roberto é vice-prefeito em exercício" (p. 4-5),
inexistindo ainda impugnação dos Recorridos quanto à gravidade do fato afirmada na petição
inicial.
Aduzem ainda que restou comprovada a gravidade qualitativa e quantitativa da conduta
necessária para a sanção de cassação de registros e diplomas em razão do momento em que
constatada a publicidade institucional e seu alcance na rede mundial de computadores, além da
utilização de servidores públicos para a realização de propaganda institucional.
O pedido formulado é de que "seja conhecido e provido o presente Recurso Eleitoral, para,
proferindo novo julgamento, julgar integralmente procedente a AIJE e condenar os Recorridos em
multa individual no valor máximo de R$ 106.410,00, cumulada com a cassação do registro ou
diploma dos candidatos beneficiados" (id. 44185246, citação de p. 12).
As contrarrazões dos Recorridos defendem, em resumo, a impossibilidade de provimento do
recurso da Coligação Recorrente ante a falta de provas do benefício direto ao segundo e terceiro
Recorridos, reforçando que o Ministério Público de 1º Grau entendeu pela ausência de gravidade
na conduta, bem como de prova de desvio de finalidade no programa "Disk Entulho", além do
caráter de serviço essencial à comunidade do mencionado programa. Pugnam pelo conhecimento
e desprovimento do recurso (id. 44185257).
A Procuradoria Regional Eleitoral ofertou parecer de mérito pelo "conhecimento de ambos os
recursos e, no mérito: a) pelo não provimento do recurso eleitoral interposto pelo investigado e b)
pelo provimento parcial do recurso apresentado pela Coligação investigante, a fim de majorar a
multa aplicada e estendê-la aos demais investigados" (id. 44222388).
É o relatório.

VOTO
Trata-se de dois recursos eleitorais interpostos contra a sentença do Juízo da 134ª Zona Eleitoral,
em Palmital/PR, que julgou parcialmente procedente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral -
AIJE ajuizada pela Coligação "Liderança e Transformação" contra Valdenei de Souza, Roberto
Carlos Rossi e João Roberto Sartori Adão, apenas para o fim de reconhecer a prática de conduta
vedada aos agentes públicos em campanha, consistente em publicidade institucional em período

Num. 44413751 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 12/03/2025 15:16:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031215165360200000043358310
Número do documento: 25031215165360200000043358310
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 12/03/2025 16:09:16
vedado (art. 73, inciso VI, da Lei nº 9.504/97), com a imposição de multa de R$ 5.320,50 (cinco
mil trezentos e vinte reais e cinquenta centavos) a Valdenei de Souza, com fundamento no art.
73, § 4º, da Lei nº 9.504/97, indeferindo o pedido de cassação de mandato dos outros
investigados em razão de não entender presente a gravidade da conduta (id. 44185227, mantida
no julgamento de rejeição de embargos de declaração id. 44185236).

II.I. Admissibilidade:
A sentença recorrida foi publicada no Mural Eletrônico em 22/10/2024 (id. 44185240), e o
protocolo do recurso eleitoral de Valdenei de Souza ocorreu em 24/10/2024 (id. 44185243) e o da
Coligação "Liderança e Transformação" se deu em 25/10/2024 (id. 44185246), ambos dentro do
prazo de 3 (três) dias previsto no art. 51, caput, c/c art. 44, caput, ambos da Res. nº 23.608/2019-
TSE.
Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conhece-se dos
recursos eleitorais.

II.II. Mérito:
No mérito, a questão orbita à ocorrência de conduta vedada aos agentes públicos e de ato de
abuso de poder político nas eleições municipais de Palmital/PR, em razão de publicações
institucionais, inclusive sobre o "Disk Entulho", mantidas disponíveis ao público nos três meses
anteriores à eleição.
Em razão da existência de dois recursos eleitorais contrapostos, analisa-se os fatos, à luz dos
dispositivos legais aplicáveis para, ao final, verificar a subsunção das conclusões aos recursos
eleitorais.
Os dispositivos normativos necessários para o enfrentamento do mérito são:

"Lei nº 9.504/97:
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes
a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
[...]
VI - nos três meses que antecedem o pleito:
[...]
b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no mercado,
autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos

Num. 44413751 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 12/03/2025 15:16:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031215165360200000043358310
Número do documento: 25031215165360200000043358310
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 12/03/2025 16:09:16
públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da administração
indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça
Eleitoral;

Lei Complementar nº 64/90:
Art. 22. Qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério Público Eleitoral poderá
representar à Justiça Eleitoral, diretamente ao Corregedor-Geral ou Regional, relatando fatos e
indicando provas, indícios e circunstâncias e pedir abertura de investigação judicial para apurar
uso indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou do poder de autoridade, ou utilização
indevida de veículos ou meios de comunicação social, em benefício de candidato ou de partido
político, obedecido o seguinte rito:
[...]
XIV – julgada procedente a representação, ainda que após a proclamação dos eleitos, o Tribunal
declarará a inelegibilidade do representado e de quantos hajam contribuído para a prática do
ato, cominando-lhes sanção de inelegibilidade para as eleições a se realizarem nos 8 (oito) anos
subsequentes à eleição em que se verificou, além da cassação do registro ou diploma do
candidato diretamente beneficiado pela interferência do poder econômico ou pelo desvio ou
abuso do poder de autoridade ou dos meios de comunicação, determinando a remessa dos
autos ao Ministério Público Eleitoral, para instauração de processo disciplinar, se for o caso, e de
ação penal, ordenando quaisquer outras providências que a espécie comportar;"

Segundo Igor Pereira Pinheiro, o sistema jurídico trata o tema da publicidade institucional a partir
do texto constitucional:

"O princípio constitucional da publicidade (artigo 37, caput) impõe aos governantes o dever de
transparência quanto à atuação administrativa. Tal diretriz fica muito clara no Texto Supremo,
quando o parágrafo primeiro, do citado dispositivo legal, estabelece que "a publicidade dos atos,
programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo,
informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que
caracterizam promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos.
Referida norma constitucional tem por objetivo preservar o direito fundamental do cidadão à
informação, conjugando-o com a proibição de práticas eleitoreiras de promoção pessoal
direcionada para enaltecer os gestores de plantão e seus apaniguados políticos, instrumento de
desequilíbrio em qualquer pleito.
Portanto, toda e qualquer propaganda oficial que não traga consigo as características propostas
pela Constituição Federal (a-educativa; b-informativa; c-orientação social) configura ilícito cível
(improbidade administrativa) e deve ser reprimida na esfera judicial competente (Justiça

Num. 44413751 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 12/03/2025 15:16:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031215165360200000043358310
Número do documento: 25031215165360200000043358310
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 12/03/2025 16:09:16
Comum)".

E ao transpor essa proteção ao direito eleitoral se colhe a seguinte passagem:

"No que diz respeito ao Direito Eleitoral, deve-se atentar que o dispositivo em análise [art. 73,
inciso VI, alínea 'b', da Lei nº 9.504/97] veda taxativamente a ocorrência de qualquer publicidade
institucional, nos três meses anteriores ao pleito, independente de seu conteúdo, isto é, se
conforme ou não o modelo constitucionalmente proposto, excetuando-se apenas os casos
expressamente consignados na norma em apreço.
Assim, a despeito da lei ter usado o verbo "autorizar" no preceito proibitivo, deve-se ter em conta
que o que importa mesmo é a ocorrência efetiva da publicidade institucional no período proibido,
ainda que a determinação (autorização) tenha ocorrido em momento pretérito, sob pena de se
esvaziar o real objetivo da lei e autorizar manobras escusas (como a assinatura de diversas
autorizações em momento próximo ao início da vedação e propagação no período eleitoral)"
(Condutas Vedadas aos Agentes Públicos em Ano Eleitoral. Leme/SP: Editora JHMizuno,
3ed., rev., atual. e amp., 2020, p. 270 e 281).

Em reforço ao aspecto de que o momento da autorização da publicidade institucional não
interfere na ocorrência da conduta vedada aos agentes públicos, a questão já foi pacificada no
âmbito do C. Tribunal Superior Eleitoral, no sentido de que a permanência da divulgação de
publicidade institucional autorizada antes do período proscrito pela legislação eleitoral também
caracteriza a ocorrência dessa conduta vedada aos agentes públicos em campanha. Cite-se, por
todos:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO.
CONDUTA
VEDADA
A
AGENTES
PÚBLICOS.
PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL. ART. 73, VI, B, DA LEI 9.504/1997. PERÍODO CRÍTICO. MANUTENÇÃO
DAS POSTAGENS REALIZADAS EM PERÍODO ANTERIOR. RESPONSABILIDADE DO
CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. DEVER DE ZELO. PRECEDENTES. SÚMULA
30/TSE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. DESPROVIMENTO.
1. O chefe do Poder Executivo é responsável pela divulgação da publicidade institucional em
página oficial da Prefeitura em rede social, por ser sua atribuição zelar pelo conteúdo nela
veiculado e fiscalizar os atos dos seus subordinados, de modo que o prévio conhecimento,
nesse caso, é presumido.
2. A permanência da propaganda institucional durante o período vedado configura ilícito, ainda
que a divulgação tenha sido autorizada em momento anterior e independentemente de conteúdo
eleitoreiro da mensagem, tendo em vista a disparidade em relação aos demais candidatos que

Num. 44413751 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 12/03/2025 15:16:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031215165360200000043358310
Número do documento: 25031215165360200000043358310
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 12/03/2025 16:09:16
não contam com a máquina pública para a divulgação de suas campanhas.
3. Agravo interno a que se nega provimento.

(TSE: Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060038522, Acórdão, Min.
Ricardo Lewandowski, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 07/03/2023).

Ainda, a análise que se passa a fazer nestes autos se informa, conforme orienta José Jairo
Gomes, por entender que "a conduta é vedada ainda que a publicidade institucional não tenha
caráter eleitoreiro, ou seja, mesmo que ostente interesse público e não vise a beneficiar
determinada candidatura" (Direito Eleitoral. São Paulo: Atlas, 20ed., rev., atual. e amp., 2024, p.
620).
A moldura fática encontrada no caso concreto consiste em 09 vídeos (ids. 44185018 a
44185026), bem como comprovação certificada por Verifact do conteúdo dos dois vídeos que
mostram os resultados no Google de pesquisa feita com os termos "roberto rossi
site:http//www.palmital.pr.gov.br/" (id. 44185017.
Registre-se, de saída, que os vídeos ids. 44185018 e 44185019, ao exibirem os resultados de
pesquisa feita em mecanismo de busca na Internet não se prestam à demonstração de conduta
vedada aos agentes públicos em campanha.
Não se olvide que a busca é operada de modo a exibir apenas as publicações do sítio eletrônico
www.palmital.gov.pr.br que contém as palavras "roberto" e "rossi", juntas ou separadas.
Porém, o ponto mais sensível é de que os motores de busca não necessariamente validam o
conteúdo do link a cada nova busca que realizam, podendo se valer de links antigos e que, por
vezes, já não mais estão disponíveis, como a própria experiência de todos os usuários de internet
atesta.
Anote-se, ainda, que a arquitetura dos mecanismos de busca e a base de dados da Internet são
tão amplas que estão no centro do debate sobre o direito ao esquecimento, reforçando o seu
caráter de amplitude de informações e seu caráter histórico.
Na mesma esteira de pensamento está a r. sentença de Origem (id. 44185227):

"Mais que isso, como é de conhecimento notório, o Google é um mecanismo de indexação que
armazena cópias de páginas e sites em seus servidores. Logo, a mera consulta ao nome do
candidato, seguida do domínio da prefeitura, apenas indica que em algum momento a página
contendo o nome do atual candidato estava indexado no referido site, até porque exercera
mandato de vice-prefeito, e não garante que as informações estavam ativas e acessíveis ao
público no período eleitoral."

Num. 44413751 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 12/03/2025 15:16:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031215165360200000043358310
Número do documento: 25031215165360200000043358310
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 12/03/2025 16:09:16
Assim, o fato de que mecanismos de busca permitem encontrar uma multiplicidade de links com
menções ao Recorrido Roberto Rossi no site www.palmital.gov.pr.br não se soma à
caracterização de publicidade institucional em período vedado como almeja a Coligação
Recorrente.
Quanto aos três vídeos que mostram o status de pessoas que trabalham na Prefeitura (ids.
44185024, 44185025 e 44185026), todos obedecem ao mesmo padrão, de exibição de
propaganda eleitoral de dos Recorridos Roberto Carlos Rossi e João Roberto Sartori Adão.
Contudo, são insuficientes para demonstrar, indene de dúvidas, a ocorrência de conduta vedada
aos agentes públicos em campanha consistente na cessão de servidores públicos para
campanhas eleitorais, haja vista que não há indicação da data nas quais foram feitas as
publicações, apenas os horários.
Assim, não é possível afastar a possibilidade de que as publicações tenham ocorrido em finais de
semana ou mesmo feriados, impossibilitando o reconhecimento de violação à legislação eleitoral.
Nos três vídeos restantes (ids. 44185021, 44185022 e 44185023) o usuário visita página inicial
do sítio eletrônico da Prefeitura de palmital, no qual há divulgação de programas da
Administração, inclusive o Disk Entulho, bem como uma série de links, ao lado de fotos, de
notícias veiculadas antes de 3 meses das eleições de 2024.
De igual forma com as páginas de internet da Secretaria de Administração, Secretaria de Obras e
Urbanismo, Secretaria de Saúde - na qual foram abertas as notícias "Reforma no Setor do
Ambulatório Anexo ao Pronto Socorro e Conforto para nossos pacientes.
Em seguida são exibidas notícias do ano de 2023, como "Palmital Visita a Secretaria do Estado
de Indústria e Comércio em Busca de Investimentos", "Prefeito e Vice empossam novo secretário
e novo diretor para o setor rodoviário do Município", "Vice-Prefeito visita UBS Meron Machula",
"Participe da Conferência Extraordinária do Conselho da Cidade", nas quais há fotos com Roberto
Carlos Rossi, salvo pela última.
No rol de matérias abertas e publicadas em 2024, estão "Aviso Importante: Manutenção da Balsa
do Rio Piquiri".
Em razão da data em que produzidos os vídeos, acompanhados de certificação verifact de
13/09/2024, é possível concluir pela manutenção de publicidade institucional no sítio eletrônico da
Prefeitura de Palmital durante o período proscrito pelo art. 73, inciso VI, letra 'b', da Lei das
Eleições.
A responsabilidade pelas publicações institucionais em período vedado nos perfis oficiais da
Prefeitura Municipal de Palmital/PR é do Prefeito à época, Valdenei de Souza, segundo
posicionamento do C. Tribunal Superior Eleitoral:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO. PREFEITO. CONDUTA VEDADA A AGENTE PÚBLICO.
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM PERÍODO VEDADO. ART. 73, VI, B, DA LEI Nº

Num. 44413751 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 12/03/2025 15:16:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031215165360200000043358310
Número do documento: 25031215165360200000043358310
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 12/03/2025 16:09:16
9.504/1997. DESNECESSIDADE DE VIÉS ELEITORAL. ILÍCITO DE NATUREZA OBJETIVA.
RESPONSABILIDADE
DO
CHEFE
DO
PODER
EXECUTIVO.
DEVER
DE
ZELO.
ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO TSE. SÚMULA Nº 30/TSE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A teor da moldura fática delineada no acórdão regional, foi veiculada em canal oficial de
comunicação da Administração Pública, em período proibido, publicidade institucional de obras
realizadas pelo governo municipal, sem demonstração de situação excepcional de grave e
urgente necessidade pública autorizativa de tal procedimento.
2. A caracterização de conduta vedada por divulgação de propaganda institucional em período
proibido, prevista no art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/1997, é ilícito de natureza objetiva que
independe da finalidade eleitoral do ato. Precedentes.
3. O chefe do Poder Executivo é responsável pela divulgação da publicidade institucional em site
oficial da Prefeitura, por ser sua atribuição zelar pelo conteúdo nele veiculado. Precedentes.
4. A decisão regional está em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, aplicando-se
o óbice do Enunciado Sumular nº 30/TSE.
5. Agravo a que se nega provimento.

(TSE: Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060026376, Acórdão, Min.
Edson Fachin, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 22/11/2021).

Em razão da natureza objetiva das violações consistentes em condutas vedadas aos agentes
públicos em campanha, basta a sua detecção para atrair, minimamente, a sanção pecuniária
prevista no art. 73, § 4º, da Lei das Eleições:

§ 4º O descumprimento do disposto neste artigo acarretará a suspensão imediata da conduta
vedada, quando for o caso, e sujeitará os responsáveis a multa no valor de cinco a cem mil
UFIR.

A doutrina também reflete esse posicionamento como se vê no pensamento de Igor Pereira
Pinheiro:

"(...) uma vez praticado determinado comportamento previsto na lei como conduta vedada estrito
senso, pode-se dizer que ela está consumada, independentemente do fato possuir ou não
potencialidade concreta de influenciar nas eleições, já que a própria lei criou uma presunção
legal nesse sentido" (Condutas Vedadas aos Agentes Públicos em Ano Eleitoral. Leme/SP:
Editora JHMizuno, 3ed., rev., atual. e amp., 2020, p. 149).

Num. 44413751 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 12/03/2025 15:16:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031215165360200000043358310
Número do documento: 25031215165360200000043358310
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 12/03/2025 16:09:16

Em igual orientação se firma a jurisprudência do C. Tribunal Superior Eleitoral, citando-se por
todos:

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. PREFEITO. CONDUTA VEDADA A AGENTES
PÚBLICOS, ART. 73, IV E § 10, DA LEI N° 9504/97. ABUSO DO PODER POLÍTICO. ART. 22
DA LEI COMPLEMENTAR N° 64/90.AGRAVO DE CARLOS HENRIQUE EMERICK STORCK,
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA N° 26/TSE. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS. AGRAVO DESPROVIDO.
[...]
AGRAVO
DE
MARIA
CONCEIÇÃO
LEAL
DE
SOUSA.
SEGUNDOS
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA. RECONHECIMENTO.
PECHA PROCRASTINATÓRIA. MÉRITO. REALIZAÇÃO DE CASAMENTO COMUNITÁRIO
COM ISENÇÃO DE EMOLUMENTOS. UTILIZAÇÃO DE ESCOLA PÚBLICA E FUNCIONÁRIOS
MUNICIPAIS. CONDUTA VEDADA. ILÍCITO DE NATUREZA OBJETIVA. VIÉS ELEITORAL.
PRESCINDIBILIDADE.
ILÍCITOS
CONFIGURADOS.
ABUSO
DO
PODER
POLÍTICO.
GRAVIDADE. REPERCUSSÃO DOS FATOS. COMPROMETIMENTO DA NORMALIDADE E
DA LEGITIMIDADE DO PLEITO. AGRAVO DESPROVIDO.
[...]
4. As condutas vedadas a agentes públicos possuem natureza objetiva que se aperfeiçoam com
a subsunção dos fatos à descrição legal, bastando que a máquina pública seja utilizada em favor
de determinada candidatura para violar o bem jurídico tutelado pela norma, qual seja, a
igualdade de oportunidades entre os candidatos.
[...]
(TSE: Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº29411, Acórdão, Min. Edson Fachin,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 05/02/2020).

Contudo, a imposição de sanção pecuniária não se restringe aos agentes públicos envolvidos na
prática das condutas, tocando igual à esfera jurídica dos candidatos beneficiados, como se extrai
do art. 73, § 8º, da Lei das Eleições:

§ 8º Aplicam-se as sanções do § 4º aos agentes públicos responsáveis pelas condutas vedadas
e aos partidos, coligações e candidatos que delas se beneficiarem.

Num. 44413751 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 12/03/2025 15:16:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031215165360200000043358310
Número do documento: 25031215165360200000043358310
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 12/03/2025 16:09:16

Em atenção ao dispositivo transcrito já decidiu o C. Tribunal Superior Eleitoral:

AGRAVO REGIMENTAL. ELEIÇÃO 2016. CARGOS MAJORITÁRIOS. PREFEITO CANDIDATO
À REELEIÇÃO. INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. ABUSO
DOS PODERES ECONÔMICO, POLÍTICO E DE AUTORIDADE. CONDUTA VEDADA.
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. ART. 73, VII, DA LEI Nº 9.504/97. EXCESSO DE GASTOS.
ENTREVISTAS. CHEFE DO PODER EXECUTIVO. RESPONSABILIDADE PESSOAL DO VICE.
INEXISTÊNCIA. APLICABILIDADE DA MULTA. QUALIDADE DE BENEFICIÁRIO. ART. 73, §§
4º e 8º, DA LEI Nº 9.504/97. REFORMA PARCIAL DO ACÓRDÃO REGIONAL. REITERAÇÃO
DE TESES. SÚMULA Nº 26/TSE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL.
[...]
2. Recurso Especial do Ministério Público eleitoral
2.1 Uma vez reconhecida, no acórdão regional, a prática da conduta tipificada no art. 73, VII, da
Lei nº 9.504/97 pelo titular do Poder Executivo e candidato à reeleição, a apreciação da alegada
extensão da multa ao vice-prefeito, na condição de beneficiário da prática ilícita, não esbarra no
óbice da Súmula nº 24/TSE.
2.2 É assente na jurisprudência desta Corte que "o art. 73, § 8º, da Lei das Eleições prevê a
aplicação de multa a partidos, coligações e candidatos que se beneficiarem das condutas
vedadas" (AgR-REspe nº 634-49/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 30.9.2016). Com efeito, o
regime de responsabilidade delineado no microssistema jurídico das condutas vedadas atinge
tanto os responsáveis quanto os beneficiários (art. 73, §§ 4º e 8º, da Lei nº 9.504/97).
[...]
(TSE: Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº60949, Acórdão, Min. Tarcisio Vieira
De Carvalho Neto, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 06/08/2020).

De outro vértice, apesar de constatada a ocorrência da conduta vedada aos agentes públicos
proscrita pelo art. 73, inciso VI, letra 'b', da Lei das Eleições, não é possível extrair da conduta a
ocorrência de ato de abuso de poder de autoridade.
Isso porque apesar de presente o aspecto quantitativo da conduta - restou demonstrada a
manutenção de várias publicações institucionais no período vedado - não se vislumbra o
preenchimento do critério quantitativo necessário para o reconhecimento do ato de abuso,
elemento esse necessário para a concretização de ato de abuso de poder político previsto no art.
22, inciso IV, da Lei Complementar nº 64/90, conforme qualificação feita pelo C. Tribunal Superior
Eleitoral:

Num. 44413751 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 12/03/2025 15:16:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031215165360200000043358310
Número do documento: 25031215165360200000043358310
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 12/03/2025 16:09:16

ELEIÇÕES 2018. RECURSOS ORDINÁRIOS. AÇÕES DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL. ABUSO DO PODER POLÍTICO E CONDUTA VEDADA. AÇÕES SOCIAIS
REALIZADAS PELO GOVERNO DO ESTADO. USO PROMOCIONAL. ENALTECIMENTO
INDEVIDO DE CANDIDATO. PROMOÇÃO MACIÇA DE CAMPANHA ELEITORAL. OFENSA
AO ART. 489, § 1º, V, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO
NECESSÁRIO ENTRE O CANDIDATO E OS AGENTES PÚBLICOS. DESNECESSIDADE.
CONDUTA VEDADA. HIPÓTESE CONTIDA NO ART. 73, IV, DA LEI Nº 9.504/1997.
CONFIGURAÇÃO. ABUSO DE PODER POLÍTICO. ART. 22, CAPUT, DA LEI COMPLR N.º
64/90. CARACTERIZAÇÃO. GRAVIDADE. VIOLAÇÃO À NORMALIDADE E LEGITIMIDADE DO
PRÉLIO ELEITORAL. DESEQUILÍBRIO NA DISPUTA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.
[...]
11. Na linha da jurisprudência deste Tribunal, para configuração do abuso de poder previsto no
art. 22, caput, da Lei Complementar n.º 64/90, é necessária a demonstração segura da
gravidade dos fatos imputados, (aspecto qualitativo) e de sua repercussão a fim de influenciar o
pleito (aspecto quantitativo). Precedente.
[...]
(TSE: Recurso Ordinário Eleitoral nº060452427, Acórdão, Min. Raul Araujo Filho, Publicação:
DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 19/05/2023).

Não discrepando desse posicionamento a compreensão desta Corte Regional:

EMENTA - RECURSOS ELEITORAIS - AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO -
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL - CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO -
ABUSO DE PODER ECONÔMICO - VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ARTIGO 30-A - OMISSÃO
DE RECEITAS E GASTOSELEITORAIS - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - DEMANDAS
JULGADAS IMPROCEDENTES - RECURSOS DESPROVIDOS.
[...]
3. Nos termos do artigo 22, XVI, da LC no. 64/90, para que fique configurada a prática de abuso
de poder é necessária a comprovação da gravidade dos fatos e não sua potencialidade para
alterar o resultado da eleição, isto é, deve-se levar em conta o critério qualitativo - a aptidão da
conduta para influenciar a vontade livre do eleitor e desequilibrar a disputa entre os candidatos -,
e não o quantitativo, qual seja, a eventual diferença de votos entre o candidato eleito para
determinado cargo e os não eleitos.
[...]

Num. 44413751 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 12/03/2025 15:16:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031215165360200000043358310
Número do documento: 25031215165360200000043358310
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 12/03/2025 16:09:16
(RECURSO ELEITORAL nº62507, Acórdão, Des. Luiz Fernando Wowk Penteado, PSESS
julgado em 04/02/2020)

A questão assim se define porque a manutenção de publicidade institucional antiga no sítio
eletrônico da Prefeitura de Palmital não tem o condão de inaugurar novas linhas de informação,
tampouco agasalha o caráter de novidade que pode afetar a decisão do eleitor, operando muito
mais como uma lembrança indevida de atos de gestão do que como força motriz a embalar o
pêndulo da decisão eleitoral. Daí a ausência do caráter qualitativo necessário à caracterização do
ato de abuso de poder.
Encerrada a análise do fato, passa-se à sua subsunção aos recursos eleitorais.

i) Recurso de Valdenei de Souza:
Como exposto, ainda que a publicidade institucional seja de utilidade público e, por isso, não seja,
em si mesma, ilícita, a sua divulgação em período vedado concretiza a conduta vedada.
Não se duvida do caráter de utilidade pública da notícia, mas não há indicação de situação grave
ou urgente necessidade pública que justifique a sua manutenção no sítio eletrônico da Prefeitura,
devendo, portanto, ser mantida a condenação amparada no art. 73, inciso VI, alínea 'b', da Lei
das Eleições.
De outro lado, a multa imposta na origem já se encontra em seu patamar mínimo, não sendo
possível a sua redução em razão da aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.
Portanto, nega-se provimento ao recurso.

ii) Recurso da Coligação "Liderança e Transformação":
A prova dos autos não permite o reconhecimento de outras modalidades de conduta vedada aos
agentes públicos se não a de publicidade institucional em período vedado. Ainda assim, a
conduta não se reveste de gravidade suficiente para atrair a sanção de cassação de diplomas,
tampouco é apta a caracterizar ato de abuso de poder de autoridade.
A multa imposta a Valdenei de Souza foi fixada em seu patamar mínimo legal, e a ausência de
gravidade da conduta desaconselha que seja majorada.
Por fim, a multa prevista no art. 73, § 4º, da Lei nº 9.504/97, também deve ser aplicada aos
Recorridos Roberto Carlos Rossi e João Roberto Sartori Adão, com fundamento no art. 73, § 8º,
do mesmo diploma legal, sendo suficiente, por simetria, que a cada um deles seja imposta
sanção de R$ 5.320,50 (cinco mil trezentos e vinte reais e cinquenta centavos).

Num. 44413751 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 12/03/2025 15:16:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031215165360200000043358310
Número do documento: 25031215165360200000043358310
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 12/03/2025 16:09:16
O recurso eleitoral é conhecido e parcialmente provido.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso eleitoral de Valdenei de Souza
e por conhecer e dar parcial provimento ao recurso eleitoral da Coligação "Liderança e
Transformação", apenas e tão somente para o fim de impor aos Recorridos Roberto Carlos Rossi
e João Roberto Sartori Adão multas individuais no valor de R$ 5.320,50 (cinco mil trezentos e
vinte reais e cinquenta centavos), com fundamento no art. 73, § 8º, da Lei das Eleições, em razão
de serem beneficiários da conduta vedada aos agentes públicos em campanha praticada por
Valdenei de Souza.
É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR
Desembargador Eleitoral
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NOS AUTOS DE AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL
(11548) Nº 0600364-16.2024.6.16.0134 - Palmital - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO
JACOB
JUNIOR
-
RECORRENTE:
LIDERANÇA
E
TRANSFORMAÇÃO
[PSB/PRTB/MOBILIZA/PRD/FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC DO
B/PV)/AGIR/PODE/FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE)] - PALMITAL - PR - Advogado do(a)
RECORRENTE: ALDECI SANDRO PIEROG - PR63302 - RECORRENTE: VALDENEI DE SOUZA -
Advogados do(a) RECORRENTE: RONALD LUDKE - PR114308, DANIEL DALZOTO DOS SANTOS -
PR53841, GILBERTO ANTONIO CLAZER DE ALMEIDA JUNIOR - PR58467 - RECORRIDOS:
VALDENEI DE SOUZA, ROBERTO CARLOS ROSSI, JOAO ROBERTO SARTORI ADAO -
Advogados dos RECORRIDOS: RONALD LUDKE - PR114308, DANIEL DALZOTO DOS SANTOS -
PR53841, GILBERTO ANTONIO CLAZER DE ALMEIDA JUNIOR - PR58467 - RECORRIDA:

Num. 44413751 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 12/03/2025 15:16:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031215165360200000043358310
Número do documento: 25031215165360200000043358310
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 12/03/2025 16:09:16
LIDERANÇA E TRANSFORMAÇÃO [PSB/PRTB/MOBILIZA/PRD/FEDERAÇÃO BRASIL DA
ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC DO B/PV)/AGIR/PODE/FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE)] -
PALMITAL - PR - Advogado do(a) RECORRIDA: ALDECI SANDRO PIEROG - PR63302
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu dos recursos e, no mérito, negou provimento ao recurso de
Valdinei de Souza, e, deu parcial provimento ao recurso da Coligação Liderança e Transformação, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 11.03.2025